Tribunal: TJES
Processo: 5007375-91.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007375-91.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA ROSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007375-91.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANGELA MARIA ROSA

RECORRIDO(A): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ANGELA MARIA ROSA
(ID 15939479) em face da sentença de ID 15939478 que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência para o fornecimento dos exames, mas
indeferindo o pedido de execução da multa cominatória (
astreintes
).

Em breve síntese dos fatos, a autora ajuizou a presente ação de obrigação de fazer, narrando necessitar dos exames de Endoscopia Digestiva Alta e Colonoscopia.
A peculiaridade do caso reside na condição clínica da autora, que possui alergia grave a látex, exigindo que os procedimentos sejam realizados em ambiente "Latex Free" e com suporte anestésico, conforme laudos médicos acostados à inicial (IDs 15939209, 15939213 e 15939214).

A tutela de urgência foi deferida no
ID 15939217
, determinando o fornecimento dos exames no prazo de 40 dias, sob pena de multa diária.

A sentença de mérito (
ID 15939478
) confirmou a obrigação de fazer do Estado. No entanto, o Douto Juízo sentenciante
afastou a incidência da multa cominatória, acolhendo a justificativa do Estado de que a demora não decorreu de desídia, mas sim da complexidade técnica para contratação de serviço específico
(ambiente livre de látex), tendo o Ente Público demonstrado nos autos as tentativas de agendamento e a instauração de processo de compra direta.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (
ID 15939479
), pugnando, em síntese, pela reforma da sentença especificamente para que seja reconhecida a exigibilidade das
astreintes
. Alega que o Estado descumpriu o prazo estipulado na liminar, causando-lhe sofrimento e agravamento do risco à saúde, devendo ser executada a multa no teto fixado ou em valor majorado.

Contrarrazões apresentadas (ID 15939484).

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à
exigibilidade da multa cominatória (
astreintes
) em razão do lapso temporal transcorrido entre a decisão liminar e a efetivação da medida.

Embora seja incontroverso que o cumprimento da obrigação extrapolou o prazo inicialmente fixado na decisão de
ID 15939217
, a análise dos autos revela que
não houve inércia ou descaso deliberado
por parte do Recorrido, elemento essencial para a legitimação da cobrança da multa, cuja natureza é coercitiva e não indenizatória.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o Estado do Espírito Santo empreendeu esforços contínuos para atender à demanda, enfrentando, todavia, obstáculos técnicos decorrentes da especificidade do quadro clínico da Recorrente (necessidade de sala
latex free
).

Nota-se que, logo após a intimação da liminar, o Estado tentou agendar os procedimentos no Hospital Estadual Central para abril de 2022, conforme comprovantes de agendamento juntados nos
IDs 15939224 e 15939225
. Ocorre que, conforme certificado pela própria autora (ID 15939220) e corroborado pelo médico assistente (ID 15939221), a realização foi obstada pela ausência de insumos/ambiente adequados à alergia severa da paciente naquelas datas, e não por negativa do Estado.

Diante dessa impossibilidade técnica na rede própria, o Recorrido não se manteve inerte. Conforme Memorando anexado ao
ID 15939231
, datado de junho de 2022, a Secretaria de Saúde reconheceu a necessidade de aquisição do serviço na rede privada e instaurou, imediatamente, o
Processo de Compra por Dispensa de Licitação nº 2022-JL59
(ID 15939233 e 15939339).

Posteriormente, houve nova tentativa de agendamento para outubro de 2022, no Hospital Unimed em Cachoeiro de Itapemirim (IDs 15939352 e 15939353), que novamente restou infrutífera por questões técnicas alheias à vontade do gestor público (falta de anestésico específico no local), conforme certidão de
ID 15939356
.

Ainda, o Estado continuou prestando informações acerca do trâmite administrativo para a reserva orçamentária e contratação do serviço, conforme se depreende dos documentos de
ID 15939366 e 15939367
.

Nesse cenário, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as
astreintes
devem ser revogadas ou afastadas quando o ente público demonstra que adotou as providências administrativas cabíveis para o cumprimento da ordem, sendo a demora justificada pela burocracia inerente à Administração Pública (Lei de Licitações) e, no caso concreto, pela
complexidade técnica da prestação
(ambiente hospitalar estéril de látex).

Com efeito, a fixação ou manutenção da multa, neste caso, configuraria enriquecimento sem causa da parte autora (vedado pelo art. 884 do Código Civil), desvirtuando o instituto das
astreintes
, que visa dobrar a vontade do devedor recalcitrante, o que não se amolda à conduta do Recorrido nestes autos, na medida em que o Estado atuou dentro das possibilidades administrativas para garantir a segurança da paciente, evitando realizar o exame em condições que poderiam lhe causar choque anafilático.

Portanto, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao confirmar a obrigação de fazer
– garantindo o direito à saúde da autora –
mas afastar a execução da multa, diante da ausência de dolo ou desídia estatal.

Rejeito, assim, as teses recursais apresentadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantenho incólume a r. sentença.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, haja vista tratar-se de beneficiária de assistência judiciária gratuita (ID 17267576).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)